Tribunal: TJBA
Processo: 0302400-38.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302400-38.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS A CRIANÇA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO JUDICIAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Guanambi contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação cível, apenas para reconhecer o direito ao ressarcimento do ente público que suportar o ônus financeiro decorrente do cumprimento da decisão judicial que determinou o fornecimento de insumos a criança portadora de diabetes mellitus tipo 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é solidária a responsabilidade do Município pelo fornecimento de insumos de saúde a portadora de diabetes mellitus tipo 1; (ii) estabelecer se há violação à repartição de competências e à autonomia federativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de insumos de saúde está pacificada na jurisprudência do STF, conforme fixado no Tema 793 da repercussão geral, que reconhece a competência comum na prestação do direito à saúde e autoriza o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências. 4. O Município possui legitimidade para figurar isoladamente no polo passivo da demanda, sendo indevida a exigência de inclusão da União ou do Estado no feito, conforme entendimento do STF. 5. O fornecimento de insumos para tratamento de diabetes tipo 1, condição crônica de atenção básica, é de responsabilidade municipal, com financiamento tripartite, nos termos da Lei nº 8.080/1990, da Lei nº 11.347/2006 e do Decreto nº 7.508/2011. 6. O argumento de impossibilidade financeira não prevalece diante do direito fundamental à saúde, especialmente de criança, pois não foi demonstrada concretamente a incapacidade do Município de cumprir a obrigação. 7. Aplica-se o princípio da proteção integral à criança, previsto no art. 227 da Constituição e no ECA, conferindo absoluta prioridade à garantia de seus direitos, inclusive mediante intervenção judicial em caso de omissão estatal. 8. A decisão agravada respeitou a repartição de competências ao prever expressamente o ressarcimento ao ente que arcou com o ônus da obrigação, afastando a alegação de violação à autonomia federativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos de saúde, podendo o autor demandar qualquer deles isoladamente. 2. O direcionamento do cumprimento da obrigação pode ser feito pela autoridade judicial conforme as regras de repartição de competências, com direito de ressarcimento ao ente que suportou o ônus. 3. O fornecimento de insumos para diabetes tipo 1 configura obrigação de atenção básica atribuída ao Município, nos termos da legislação do SUS. 4. A insuficiência orçamentária não afasta o dever estatal de assegurar o direito à saúde, especialmente de criança, diante da ausência de prova concreta de incapacidade financeira. 5. A intervenção judicial não viola o princípio da separação dos poderes quando visa garantir direitos fundamentais diante da omissão ou insuficiência das políticas públicas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 11.347/2006, art. 1º; Decreto nº 7.508/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 793); STF, ARE 1019481, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 18.08.2020; TJ-PE, Apelação/Remessa Necessária nº 0000768-36.2022.8.17.2610, Rel. Des. Fernando Cerqueira, j. 28.01.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000668-68.2024.8.13.0045, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 03.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 0302400-38.2014.8.05.0088, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE GUANAMBI, e como agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA